Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600073-94.2024.6.16.0108
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA. SENTENÇA QUE INDEFERIU O REGISTRO DE
CANDIDATURA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PELO MURAL
ELETRÔNICO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM
CONFORMIDADE COM AS NORMAS ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE
ALFABETIZAÇÃO. ART. 14 § 4º CF C/C ART. 27, IV RES. TSE 23.609/2019.
CANDIDATO NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE SABE LER E
ESCREVER. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ALFABETIZADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A intimação por mural eletrônico é prevista pelas normas eleitorais, sendo
plenamente válida e de conhecimento de todos os candidatos, partidos e
coligações. Inexistência de nulidade.

2.No presente caso, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar sua
alfabetização, não possuindo condições mínimas de leitura e escrita,
prevista no art. 14, § 4º, da CF/88.

3.Existindo falta de condição de elegibilidade, o registro deve ser indeferido.

4.Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que indeferiu o RRC.

(Recurso Eleitoral 06001446320206160132, Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann,
Publicado em sessão em 14/11/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ALFABETIZAÇÃO. SEM
COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIDO.

1.A apresentação de declaração de próprio punho desde que firmada na frente de
servidor da Justiça Eleitoral é apta para demonstrar o preenchimento da condição
de elegibilidade de alfabetização.

2. Se na prova de alfabetização o candidato não foi capaz de demonstrar
que consegue escrever e ler palavras simples, não há como considera-lo
alfabetizado porque consegue assinar seu nome.

3.Recurso conhecido e negado provimento.

(Recurso Eleitoral 06001008020206160120, Des. Rogério De Assis, Publicado
em sessão em 11/11/2020)

Num. 43993326 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313846300000042946584
Número do documento: 24091019313846300000042946584
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:11:51

Não merece acolhimento a justificativa de que, devido à idade (59 anos), o
recorrente ficou nervoso por ter que comparecer ao Fórum, assim sua caligrafia acabou sendo
prejudicada. Não se verifica da tentativa a mínima intimidade com as palavras, mesmo
considerando-se eventual alteração nervosa.

Também não merece ser acolhida a alega

Inteiro teor:
18/09/2024
Número: 0600073-94.2024.6.16.0108

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600073-
94.2024.6.16.0108, (DRAP nº 0600067-87.2024.6.16.0108), que, nos termos do art. 14, § 4º da
Constituição Federal, do art. 1º, inciso I, alínea "a" da LC 64/90, e do art. 11, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.609/2019 indeferiu o registro de sua candidatura. (Indeferimento do registro de
candidatura Claudio Lopes, sob o nº 44040, com o nome de urna Nescau para concorrer ao cargo
de vereador pelo Partido União Brasil - União, no município de Nova Fátima/PR, pois no caso em
questão o candidato não atende as condições de elegibilidade prevista no artigo nos termos do art.
14, § 4º da Constituição Federal, do art. 1º, inciso I, alínea "a" da LC 64/90, e do art. 11, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.609/2019. Conforme contido no ID 123239861, o requerente não se encontra
alfabetizado, não demonstrando habilidade para copiar simples palavras do cotidiano ou mesmo
assinar o próprio nome. Assim, não atendeu às exigências para o regular registro de sua
pretensão, o que configurou óbice ao deferimento do registro de candidatura.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CLAUDIO LOPES (RECORRENTE)
ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA (ADVOGADO)
WAGNER FRANCISCO SANCHES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 108ª ZONA ELEITORAL DE NOVA FÁTIMA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43993326
10/09/2024
19:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.984

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600073-94.2024.6.16.0108 –
Nova Fátima – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CLAUDIO LOPES
ADVOGADO: ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA - OAB/PR123662
ADVOGADO: WAGNER FRANCISCO SANCHES - OAB/PR96982
RECORRIDO: JUÍZO DA 108ª ZONA ELEITORAL DE NOVA FÁTIMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
C A N D I D A T U R A . E L E I Ç Ã O 2 0 2 4 .
INDEFERIMENTO. CONDIÇÃO DE
ALFABETIZADO NÃO COMPROVADA.
ART. 14, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO
F E D E R A L . I N C A P A C I D A D E D E
ESCREVER PALAVRAS SIMPLES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra sentença que
indeferiu pedido de registro de candidatura
ao cargo de vereador em razão da não
comprovação da condição de alfabetizado,
conforme o art. 14, § 4º, da Constituição
Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
definir se o recorrente cumpriu a exigência
constitucional de comprovar a condição de
alfabetizado para fins de registro de
candidatura ao cargo de vereador.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 43993326 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313846300000042946584
Número do documento: 24091019313846300000042946584
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:11:51

3. O art. 14, § 4º, da Constituição Federal
estabelece o analfabetismo como causa de
inelegibilidade, sendo necessário
comprovar condições mínimas de leitura e
escrita.

4. O recorrente foi submetido ao teste de
alfabetização, conforme certidão de
realização de declaração de próprio punho
em ambiente reservado, na presença de
servidor do Cartório Eleitoral.

5. Analisada a prova de alfabetização,
constatou-se que o recorrente não
conseguiu demonstrar capacidade mínima
de escrita legível, o que inviabiliza o
r e c o n h e c i m e n t o d a c o n d i ç ã o d e
alfabetizado.

6. A jurisprudência é pacífica ao exigir que,
para ser considerado alfabetizado, o
candidato deve demonstrar ao menos uma
escrita rudimentar que permita a leitura e a
expressão de palavras simples, o que não
ocorreu no presente caso.

7. As alegações de nervosismo e idade do
recorrente, assim como a legibilidade de
sua assinatura em documentos, não são
suficientes para comprovar a condição de
alfabetizado, tendo em vista a inabilidade
do recorrente em escrever palavras
simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A condição de alfabetizado exigida pelo
art. 14, § 4º, da Constituição Federal, pode
ser comprovada por meio de teste de
declaração de próprio punho realizado em
ambiente reservado e na presença de
servidor da Justiça Eleitoral.

2. A incapacidade de escrever palavras
simples caracteriza a condição de
a n a l f a b e t i s m o , s e n d o m o t i v o d e
indeferimento do registro de candidatura.

__________________
Num. 43993326 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313846300000042946584
Número do documento: 24091019313846300000042946584
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:11:51

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 4º; Lei Complementar nº 64/1990,
art. 1º, I, "a"; Resolução TSE nº
23.609/2019, art. 27, §5º.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RE 06001446320206160132, Des. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, j. 14/11/2020;
TRE-PR, RE 06001008020206160120, Des.
Rogério De Assis, j. 11/11/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Claudio Lopes contra a decisão
proferida pelo Juízo da 108ª Zona Eleitoral - Nova Fátima-PR, por meio da qual o seu
requerimento registro de candidatura ao cargo de vereador foi indeferido, em razão da não
comprovação da condição de alfabetizado, condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 4º da
Constituição Federal.

O recorrente sustenta que a despeito de o juiz eleitoral ter concluído que não
demonstrou habilidade para assinar seu próprio nome ou copiar palavras simples do cotidiano, é
alfabetizado.

Afirma que, ao comparecer ao fórum para realizar a prova de alfabetização, sua
caligrafia foi prejudicada em razão do nervosismo, comum em pessoas de mais idade.

Aduz que o documento de identidade constante do processo não contém a
informação de que ele seria analfabeto e que sua assinatura no documento é legível, assim como
aquela constante da procuração outorgada aos advogados.

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença,
deferindo-se seu registro ao cargo de vereador.
Num. 43993326 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313846300000042946584
Número do documento: 24091019313846300000042946584
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:11:51

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 31/08/2024 (id. 43964631) e o recurso foi
protocolado em 02/09/2024 (id. 43964784), sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o candidato recorrente não apresentou comprovante de escolaridade
junto com requerimento de registro de candidatura, conforme exigência do inciso IV, do artigo 27,
§5º e 6º da Res. TSE nº23.609/2019.

A Constituição Federal, no artigo 14, § 4º, estabelece ser o analfabetismo causa
de inelegibilidade, sendo imprescindível a demonstração de que o candidato possui condições
mínimas de leitura e escrita.

Da mesma forma, dispõe o artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº
64/90:

Art. 1º - São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

a) os inalistáveis e os analfabetos.

Nesse contexto, o artigo 27, §5º, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE
estabelece que a condição de alfabetizado pode ser comprovada por declaração de próprio
punho preenchida pelo interessado, em ambiente individual e reservado, na presença de servidor
do Cartório Eleitoral do território da circunscrição em que o candidato disputa o cargo.

No caso em apreço, o recorrente não apresentou documento capaz de comprovar
seu grau de escolaridade. Compareceu ao Cartório Eleitoral para redigir, em sala reservada,
declaração de próprio punho, conforme certidão lavrada abaixo da referida declaração (id.
43964615).

Nesse ponto, constata-se que a declaração cumpriu os requisitos formais
exigidos no artigo 27, § 5º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, pois foi preenchida na presença
de servidor do Cartório Eleitoral.

No que se refere ao seu conteúdo, no entanto, não cumpriu a finalidade de
comprovar a alfabetização do recorrente.

Num. 43993326 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313846300000042946584
Número do documento: 24091019313846300000042946584
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:11:51

A jurisprudência já estabeleceu que no teste de alfabetização não deve ser
exigida a demonstração de grande erudição ou completo domínio das normas técnicas da língua
portuguesa, bastando que se verifique, minimamente, a capacidade de leitura e de expressão do
pensamento por escrito.

No caso em apreço, da simples visualização da prova de alfabetização a qual o
recorrente foi submetido, verifica-se que não restou comprovada sequer uma escrita rudimentar,
não sendo possível compreender as palavras escritas. O recorrente não foi capaz de demonstrar
que consegue escrever palavras simples, não havendo como considerá-lo alfabetizado.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA. SENTENÇA QUE INDEFERIU O REGISTRO DE
CANDIDATURA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO PELO MURAL
ELETRÔNICO. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA EM
CONFORMIDADE COM AS NORMAS ELEITORAIS. AUSÊNCIA DE
ALFABETIZAÇÃO. ART. 14 § 4º CF C/C ART. 27, IV RES. TSE 23.609/2019.
CANDIDATO NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE SABE LER E
ESCREVER. NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ALFABETIZADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.A intimação por mural eletrônico é prevista pelas normas eleitorais, sendo
plenamente válida e de conhecimento de todos os candidatos, partidos e
coligações. Inexistência de nulidade.

2.No presente caso, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar sua
alfabetização, não possuindo condições mínimas de leitura e escrita,
prevista no art. 14, § 4º, da CF/88.

3.Existindo falta de condição de elegibilidade, o registro deve ser indeferido.

4.Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que indeferiu o RRC.

(Recurso Eleitoral 06001446320206160132, Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann,
Publicado em sessão em 14/11/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ALFABETIZAÇÃO. SEM
COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIDO.

1.A apresentação de declaração de próprio punho desde que firmada na frente de
servidor da Justiça Eleitoral é apta para demonstrar o preenchimento da condição
de elegibilidade de alfabetização.

2. Se na prova de alfabetização o candidato não foi capaz de demonstrar
que consegue escrever e ler palavras simples, não há como considera-lo
alfabetizado porque consegue assinar seu nome.

3.Recurso conhecido e negado provimento.

(Recurso Eleitoral 06001008020206160120, Des. Rogério De Assis, Publicado
em sessão em 11/11/2020)

Num. 43993326 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313846300000042946584
Número do documento: 24091019313846300000042946584
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:11:51

Não merece acolhimento a justificativa de que, devido à idade (59 anos), o
recorrente ficou nervoso por ter que comparecer ao Fórum, assim sua caligrafia acabou sendo
prejudicada. Não se verifica da tentativa a mínima intimidade com as palavras, mesmo
considerando-se eventual alteração nervosa.

Também não merece ser acolhida a alegação de que a assinatura no documento
de identidade do recorrente (RG) e na procuração anexados aos autos são legíveis. Dos dois
documentos constam a assinatura, mas, dos traços, percebe-se que, embora legível, deve ter
sido feita com grande dificuldade.

Assim, constata-se que tal como reconhecido na sentença recorrida, o recorrente
não preenche a condição de elegibilidade prevista no artigo 14, § 4º, da Constituição Federal,
razão pela qual não merece reforma a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que indeferiu o registro de candidatura de
Claudio Lopes.

É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600073-
94.2024.6.16.0108 - Nova Fátima - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: CLAUDIO LOPES - Advogados do RECORRENTE:
ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA - PR123662, WAGNER FRANCISCO SANCHES -
PR96982 - RECORRIDO: JUÍZO DA 108ª ZONA ELEITORAL DE NOVA FÁTIMA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
Num. 43993326 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313846300000042946584
Número do documento: 24091019313846300000042946584
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:11:51

termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43993326 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 10/09/2024 19:31:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019313846300000042946584
Número do documento: 24091019313846300000042946584
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 18/09/2024 11:11:51